Tribunal: TJES
Processo: 5012171-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012171-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIANA MIRANDA DE ABREU

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5012171-61.2022.8.08.0024

APTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APDA
:
MARIANA MIRANDA DE ABREU

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO PARA TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais, condenando a acionada a fornecer o medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato), bem como os demais tratamentos prescritos, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A sentença foi posteriormente integrada para esclarecer que a obrigação de fornecimento tem prazo indeterminado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é tempestiva a apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio do medicamento Spravato, prescrito para tratamento de depressão grave resistente, ainda que fora do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração é tempestiva, pois não houve modificação do conteúdo decisório da sentença, sendo desnecessária sua ratificação, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 579/STJ).

O medicamento Spravato está devidamente registrado na Anvisa (Resolução RE nº 4.413/2020), possui respaldo técnico de agências internacionais como FDA e EMA, e atende aos critérios excepcionais da Lei nº 14.454/2022, que prevê a possibilidade de cobertura mesmo para medicamentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos requisitos objetivos.

A jurisprudência do STJ admite a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, quando não houver substituto terapêutico, houver prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia do tratamento.

O tratamento com Spravato exige administração em ambiente assistencial sob supervisão médica contínua, o que descaracteriza seu uso como domiciliar, atraindo a obrigação contratual de cobertura por parte da operadora, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR).

A negativa de fornecimento pela operadora, diante da gravidade do quadro clínico e da indicação médica fundamentada, revela-se indevida e configura cláusula abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC.

A prova constante dos autos atesta a imprescindibilidade do medicamento para tratamento de depressão recorrente grave com risco de suicídio, restando demonstrada a falência de tratamentos anteriores e a resposta positiva ao uso do Spravato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interposição de apelação antes do julgamento de embargos de declaração não exige ratificação, desde que não haja modificação do conteúdo decisório da sentença.

A operadora de plano de saúde deve custear medicamento prescrito fora do rol da ANS quando comprovada sua imprescindibilidade, inexistência de substituto terapêutico, registro na Anvisa e respaldo técnico-científico.

A negativa de cobertura contratual em casos como o emxaminado configura conduta abusiva e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2020; STJ, Súmula 579.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5012171-61.2022.8.08.0024

APTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APDA
:
MARIANA MIRANDA DE ABREU

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO
, nos autos da obrigação e fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARIANA MIRANDA DE ABREU
, pela qual houve julgamento procedente condenando o acionado a fornecer o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO) à autora, além de tratamentos prescritos e ao pagamento de indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, integrada pela Decisão que examinou os aclaratórios da demandante, para especificar que a obrigação objeto dos autos tem prazo indeterminado.

Em suas razões, o recorrente aduz, em suma, tratar-se de medicamento de uso ambulatorial, não oncológico e não interligado a procedimento previsto no Rol (Anexo I) da RN 465/2021 da ANS, motivo de sua negativa administrativa; que foi indicado por médica não credenciada à rede operadora; que a medicação não tem conformidade com as Resoluções e Anexos da ANS, bem como a Lei nº14.454/22 e, portanto, sem obrigatoriedade no seu fornecimento, e que deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda
.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, suscita a ora apelada a preliminar de intempestividade recursal do apelo.

Deve ser afastada a preliminar, visto que a disponibilização da sentença ocorreu em 14/10/2022 e foram apresentados embargos de declaração pela demandante, examinados em novembro de 2022 e que foram acolhidos para corrigir erro material. Contudo, o apelo foi interposto em 18/11/2022, quando ainda nem estava em transcurso o prazo recursal da apelação, sendo desnecessária sua posterior ratificação, visto não ter modificado a sentença, no que se refere ao objeto do apelo.

Nesse sentido destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. APELO NOBRE. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 579/STJ . INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR . IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA-FEIRA. CARNAVAL. RESP Nº 1 .813.684/SP. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXPEDIENTE . RECESSOS LOCAIS. SUSPENSÕES. NÃO ABRANGÊNCIA. 1 .
O Superior Tribunal de Justiça cancelou a Súmula nº 418, firmando o entendimento de que não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior (Súmula nº 579/STJ).Intempestividade do especial afastada
. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1 .813.684/SP e da Questão de Ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso correspondente, devendo ser observada, exclusivamente acerca do feriado da segunda-feira de carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida, na hipótese vertente, em 18/11/2019.3 . O Dia do Servidor Público (28 de outubro), o dia 1º de novembro, a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a Sexta-feira da Paixão e também o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem.4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2404305 SP 2023/0225557-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Não se constata a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto todos os argumentos expostos pela parte, na petição dos embargos de declaração, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente . 2. Nos termos da orientação deste Superior Tribunal de Justiça, tratando de vício sanável, a teor do disposto no art. 13 do CPC/73, deve ser franqueado à parte prazo razoável para suprir o defeito. 2 .1. A jurisprudência consolidada nesta Corte entende que, o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas "pas de nullité sans grief". 2.2 . Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a exigência de juntada dos comprovantes de pagamento originais não consta no art. 511 do CPC/73, de modo que obstar o prosseguimento do recurso por deserção configura excesso de formalismo" ( AgInt no AREsp 527.539/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) . 2.3.
Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior. Súmula 579/STJ
. 3. A Corte local consignou a ausência de vinculação da ré, ora recorrida, com a utilização da marca "diamante", declarando a ilegitimidade da demandada, Mastercard, para figurar no polo passivo da demanda. A modificação das conclusões da Corte a quo, tomadas com base no suporte fático-probatório dos autos, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1460526 PR 2014/0134577-3, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse. Recurso de apelação interposto da ré antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora. Acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão da sentença e fixar multa para cada ato de turbação ou esbulho .
Nova interpretação ao Enunciado de sua Súmula 418, no sentido de que somente haverá necessidade de ratificação do recurso interposto na pendência dos embargos de declaração quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior
, sendo este o caso dos autos. Necessidade de ratificação do recurso. Inocorrência. Recurso extemporâneo . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00116890320158190037 202300101615, Relator.: Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2023, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

Pelo exposto,
rejeita-se a preliminar
.

É como Voto.

MÉRITO

Depreende-se dos autos a indicação médica
do tratamento,
decorrente de depressão
recorrente
grave e
comportamento suicida da
paciente/
apelada
,
id. 7624338,
seguido da negativa do contratado em fornecer o tratamento prescrito,
id.7624296
.

A controvérsia acerca do rol da ANS tem sido amplamente debatida nos Tribunais Superiores.
Resta
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o rol é
taxativo com exceções
, admitindo cobertura de procedimentos ou medicamentos fora do rol em situações excepcionais,
a saber, quando
:
I - n
ão existir substituto terapêutico no rol da ANS;
II - h
ouver recomendação expressa do médico assistente;
III - e
xistir comprovação de eficácia do tratamento.

O
C.
S
uperior Tribunal de Justiça
já decidiu,
quanto às
exceções
:

[...]
4.
Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS:
"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i)
não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar
; (ii)
haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências
; (iii)
haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros
; e (iv)
seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar
, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS"
(EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2043366 CE 2022/0009095-8, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

No caso em apreço, a demandante apresenta diagnóstico de
depressão recorrente grave e transtorno de personalidade borderline
(CID-10 correspondem aos códigos F33.2 e F60.3) e que apresentou, segundo o especialista, “
ótima resposta até a oitava semana, sendo que passou por quatro semanas na fase de indicação de resposta e pela quarta semana da fase de manutenção do tratamento com o Spravato”
.

Sobre o
medicamento em questão,
verifica-se que é
registrado junto à ANVISA (Resolução RE nº 4.413/2020),
e é recomendado
por agências internacionais como a FDA (EUA) e a EMA (Europa), o que reforça seu enquadramento nos requisitos da Lei nº 14.454/2022, que alterou o art. 10 da Lei nº 9.656/1998,
e que positivou
os critérios excepcionais para cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS.

Cumpre salientar que o
Spravato
, por exigência de bula e regulação sanitária, somente pode ser administrado em ambiente assistencial e sob supervisão médica contínua.

No que se refere à

cobertura contratual,
já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
“
medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar

(é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
”
- (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJ 9.12.2022).

Isso considerado
, tem prevalecido o entendimento jurisprudencial no sentido
de que o plano de saúde está obrigado a custear o tratamento médico e fornecimento ao consumidor
,
quando este seja prescrito pelo médico, havendo, inclusive, julgados específicos sobre a utilização
de
Spravato
para tratamentos psiquiátricos
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. TRANSTORNO DEPRESSIVO RESISTENTE AO TRATAMENTO DISPONÍVEL. LAUDO MÉDICO DETALHADO . RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem,
a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pleiteia o fornecimento do medicamento “Escetamina Nasal (Spravato®)”, nos termos da prescrição médica, haja vista o seu diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, não tendo as medicações anteriores surtido o efeito antidepressivo esperado, conforme Relatório Médico.
2 . O rol de procedimentos da ANS não é taxativo e não limita a cobertura dos planos de saúde, apenas informa aos planos de saúde a cobertura mínima obrigatória. 3. Estando a enfermidade coberta pelo contrato, não se justifica a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento, pois restou comprovado, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado por médico que assiste o paciente, da urgência e da imprescindibilidade do medicamento em questão, mormente considerando o fato de que já fez uso de tantos outros medicamentos, sem resposta satisfatória. 4 . Nesse contexto,
considerando a ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição do paciente, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicado pelo profissional médico responsável.
5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50100353220238080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 .
Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida. 2. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar. 3. Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA). 4.
Requisitos previstos na Lei n.º 14.545/22 preenchidos
. Precedentes. 5. Decisão mantida . 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001823-85.2024 .8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

É dizer: havendo a previsão de cobertura da enfermidade no contrato, não é lícito à operadora restringir o tratamento indicado pelo médico, sobretudo quando se demonstrar sua essencialidade à preservação da vida do paciente e, qualquer cláusula contratual que afaste tal prerrogativa, configura-se em limitação abusiva, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por subverter a própria função social do contrato e comprometer sua causa final.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
. 2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
[...].(AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

A in
dicação terapêutica
do fármaco em questão
é assim descrita:
[...]
Spravato, em combinação com um ISRS ou IRSN, é indicado para adultos com Transtorno Depressivo Maior resistente ao tratamento, que não responderam a pelo menos dois tratamentos diferentes com antidepressivos no atual episódio depressivo moderado a grave.
[...]

No caso dos autos,
descreve seu relatório médico, id.7624292, que a demandante encontra-se em acompanhamento psiquiátrico desde 2020, inclusive submetida a internação após tentativa de suicídio, permanecendo em “regime de internação domiciliar com supervisão vigilância continuas desde a alta hospitalar, tendo em vista a persistência de ideação e planejamento suicidas“

Descreve ainda o especialista:

[...]
Reitera-se que Mariana já se encontra em uso de medicamentos indicados para seu quadro clinico, tais como carbolitium CR 450 mg (litemia 0,7 faixa terapéutica), venlafaxina 150 mg/dia, rexulti 2 mg/dia, patz 5 mg/dia e rivotril 1 mg/dia, além de psicoterapia semanal. Apesar disso, não houve remissão do quadro depressivo, tampouco do risco de suicidio. Informo ainda que outros esquemas farmacológicos já foram utilizados, sem remissão completa lexapro 20 mg/dia, pregabalina 150 mg/dia, duloxetina 60 mg/dia, venvanse 30 mg/dia. Assim, considerando-se que a paciente em questão encontra-se em ALTO RISCo DE SUICIDIO, recomendo a liberação urgente do medicamento SPRAVATO, a ser utilizado em hospital-dia e de acordo com o seguinte esquema posológico:
[...]
(sic)

Assim considerado, verifica-se o acerto da Sentença recorrida e, de outra vista, a ausência de fundamentos que justifiquem sua modificação, mantendo-se por seus termos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É como Voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144, III, do CPC).